Tribunal: TJDFT
Processo: 0703610-08.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Processo : 0703610-08.2024.8.07.0006 DECISÃO A apelação (id. 59013314) não deve ser conhecida por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. (...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015) Com efeito, o apelante não atacou os fundamentos da r. sentença (id. 59013313) que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, porque, “facultada a emenda à petição inicial, como forma de se preencher, adequadamente, requisito necessário ao desenvolvimento do processo”, o autor não atendeu ao comando judicial, apesar de regularmente intimado. Fundamentou o juízo singular que “incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional”. Tais fundamentos não foram impugnados no presente recurso. O apelante restringe-se a afirmar que comprovou a sua hipossuficiência econômica e, por isso, é inadmissível o indeferimento da gratuidade de justiça. Alega que “a não concessão do acesso à justiça gratuita vai contra o dispositivo constitucional previsto no art. 5o inciso XXXV, na qual garante acesso à justiça a todos, diante dos fatos, e das provas, que seja enfim deferida a justiça gratuita”. No mais, disserta, genericamente, sobre a ampla defesa e o contraditório, bem assim acerca do devido processo legal e da dignidade humana, sem qualquer particularização ao caso concreto. Conclui pedindo provimento ao recurso somente “para reformar a sentença e assim conceder o benefício de justiça gratuita”. Não houve sequer menção à ordem de emenda à inicial que fundamentou a decisão vergastada. A valer, o apelante não apresentou qualquer fundamento de fato e de direito a demover a conclusão da r. sentença. Nesse quadro, o apelante não enfrenta o cerne do julgamento na origem, ou seja, a determinação de emenda à petição inicial para a juntada de procuração com assinatura de próprio punho da parte que representa (id. 59013310). Deveras, não se exige que a fundamentação seja extensa ou detalhada. O que se espera é a apresentação de modo objetivo e coerente dos fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão, a fim de que se possa compreender minimamente as insurgências postas, o que não ocorreu na hipótese. Enfim, o conhecimento do recurso, pelo relator, está condicionado à devida impugnação dos fundamentos da decisão vergastada. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ademais, cumpre registrar que, não ultrapassado o juízo de admissibilidade da apelação, descabe a apreciação das questões nela suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Isso porque, conforme assentado na Corte Superior, os efeitos devolutivo e translativo não suprem eventual deficiência das razões recursais. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO A QUE SE APLIQUE A TESE DO EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS NO ÂMBITO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO, PORÉM, NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL, POR NÃO TER HAVIDO A MÍNIMA IMPUGNAÇÃO AO TEMA CENTRAL DA DECISÃO AGRAVADA, CIFRANDO-SE O RECURSO APENAS À QUESTÃO PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO RECURSAL IMPEDE A APRECIAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 485 DO CPC/2015. 1. A parte não pode se valer da tese do efeito translativo dos recursos, no afã de que sejam apreciadas de ofício supostas matérias de ordem pública, se o seu agravo de instrumento não é sequer conhecido, especialmente pela ausência de impugnação específica aos fundamentos que nortearam a decisão recorrida. 2. Agravo interno da União a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.118.391/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022. Grifado) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARA SANAR O VÍCIO (CPC, ART. 535, II). NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO. 1. Os embargos de declaração merecem acolhimento para sanar existência de omissão no julgado. 2. As matérias de ordem pública só podem ser apreciadas em sede de recurso especial se superado o juízo de admissibilidade do apelo nobre, situação em que se opera o efeito translativo do recurso, o que não ocorreu na hipótese. 3. "Refoge à competência do Superior Tribunal de Justiça apreciar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal" (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.023.956/BA, Terceira Turma, Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 1o.7.2010) 4. Embargos de declaração acolhidos, apenas para sanar omissão. (EDcl no AgRg no Ag n. 1.423.042/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/11/2013, DJe de 5/12/2013) Portanto, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade, resta inviável ao Tribunal examinar eventual desacerto da decisão que determinou emenda à petição inicial. Assim, não conheço do recurso na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Defiro ao apelante a gratuidade de justiça, com efeitos retroativos, considerando o pedido apresentado na petição inicial, porém, não examinado pelo juízo a quo. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator